Tribunal: TJDFT
Processo: 0751206-65.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGENS ADQUIRIDAS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE EMBARQUE NO SEGUNDO TRECHO. CANCELAMENTO TOTAL DA RESERVA. NO-SHOW. CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. PRECEDENTES DO STJ. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. PAGAMENTO PELA MARCAÇÃO DOS ASSENTOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré ALMUNDO BRASIL, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial para condená-la, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral e material, referente às novas passagens adquiridas para o trecho cancelado (Milão/Brasília) em razão da ausência de embarque no segundo trecho (Paris/Milão).
2. Nas razões do recurso, sustenta que a responsabilidade pelo cancelamento das passagens do 3o trecho Milão/Brasília recai integralmente sobre os autores/recorridos, haja vista que não se apresentaram para o embarque do 2o trecho Paris/Milão. Aduz que não foi informada do não comparecimento no embarque do 2o trecho, razão pela qual, ao receber o contato dos autores/recorridos, confirmou que o voo de volta ao Brasil estava mantido.
3. Assevera que não efetuou nem recebeu pela marcação dos assentos dos autores/recorridos, o que foi efetuado por eles diretamente com a Cia Aérea, conforme comprovante de pagamento anexo aos autos.
4. Invoca a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal de Justiça consistente na ausência de responsabilidade solidária das agências de turismo pela má prestação dos serviços na hipótese de simples intermediação de venda de passagens aéreas
5. Afirma ausência de responsabilidade ou falha na prestação de seus serviços pelos fatos narrados, em razão da excludente de responsabilidade, por culpa exclusiva dos consumidores e de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, posto que o cancelamento dos bilhetes do 3o trecho em razão do no-show foi promovido pela Cia Aérea.
6. Alega ausência de dano moral indenizável, porquanto os fatos descritos pelos autores/recorridos não atingiram direitos de personalidade dos consumidores, mas meros aborrecimentos.
7. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de reparação por danos materiais e morais ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor do dano moral fixado na sentença.
8. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 2o e 3o do CDC), ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
9. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC).
10. Demais disso, o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
11. A atuação da ré/recorrente ALMUNDO BRASIL, em parceria com determinadas companhias aéreas, a coloca na condição jurídica de solidária na responsabilidade pela reparação de danos causados aos consumidores, inclusive os decorrentes do cancelamento das passagens aéreas em razão do no-show.
12. Nessa toada, não prospera a alegação da ré/recorrente ALMUNDO BRASIL de ausência de responsabilidade, posto que ambas obtiveram lucro com o contrato firmado.
13. Por força do art. 6o, III, c/c art. 54, § 4o, ambos do CDC, é direito do consumidor de transporte aéreo o acesso à informação adequada, clara e ostensiva acerca das cláusulas restritivas impostas pela companhia, inclusive na hipótese em que a ausência de embarque no trecho de ida resultar no cancelamento do voo de retorno (no-show).
14. Outrossim, tratando-se de contrato de adesão, a ausência de destaque acerca das cláusulas limitativas de direitos do consumidor configura afronta ao princípio da transparência, previsto no art. 4o do CDC, tornando-as, por tal razão, abusivas e, consequentemente, nulas de pleno direito, com fulcro no art. 51, XV, do CDC. Como se não bastasse, impõe-se a vedação ao enriquecimento ilícito pela empresa, como fornecedora de serviços.
15. Destarte é abusivo o cancelamento automático dos trechos subsequentes da passagem aérea, independentemente da ausência de embarque no trecho antecedente, porquanto viola direitos básicos do consumidor que, mesmo tendo efetuado o pagamento de ambos os trechos, se viu impedido de utilizar o serviço contratado[1].
16. Claro é o precedente do STJ, neste sentido: “A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (“no show”), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual. (...) Tratando-se de relação consumerista, a força obrigatória do contrato é mitigada, não podendo o fornecedor de produtos e serviços, a pretexto de maximização do lucro, adotar prática abusiva ou excessivamente onerosa à parte mais vulnerável na relação, o consumidor.” (REsp 1699780/SP, RECURSO ESPECIAL 2017/0238942-0, Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150), Órgão Julgador, T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 11/09/2018).
17. No caso sob análise, não consta nos autos que a ré/recorrente tenha prestado informação clara e ostensiva acerca das consequências do no-show; o que poderia ter sido feito, por exemplo, com a juntada do e-mail de confirmação da aquisição das passagens enviado aos autores/recorridos com informações acerca do no-show.
18. Nesse contexto, configura conduta ilícita da companhia aérea, apta a ensejar a sua responsabilização civil, o cancelamento automático e indevido do 3o trecho em decorrência do no-show no 2o embarque, o que impõe o dever de reparar os danos causados aos consumidores consistente no valor despendido para aquisição de novas passagens aérea e para a marcação dos assentos no voo não usufruído.
19. Por fim, no tocante aos danos morais, com razão a ré/recorrente. Isso porque, embora se reconheça que os transtornos narrados nos autos tenham trazido aborrecimentos aos autores/recorridos, tal situação decorreu da inobservância deles quanto aos horários para check-in e embarque. Além disso, não consta nos autos qualquer repercussão hábil a ofender direitos de personalidade dos consumidores a justificar a condenação das rés ao pagamento de reparação por danos morais. Dessa forma, incabível a vindicada reparação por danos morais. Precedente: (Acórdão n.1102687, 07071913320178070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 21/06/2018.)
20. Pelas razões expostas, a reforma da sentença para afastar a condenação das rés ao pagamento de danos extrapatrimoniais, é medida que se impõe.
21. Recurso conhecido e parcialmente provido.
22. Sentença parcialmente reformada para afastar a condenação das rés ao pagamento de indenização à título de danos morais. Mantida a sentença nos demais termos.
23. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão n.1048118, 20161610071115APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, publicado no DJE: 26/09/2017. Pág. 434/439)